Tribunal: TJSP
Processo: 1027345-88.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELA EM MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇAO DO AUTOR – LAUDO NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000760766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1027345-88.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante WESLEY
MACIEL DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1027345-88.2018.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APELANTE: WESLEY MACIEL DA SILVA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17604
AÇÃO ACIDENTÁRIA ACIDENTE TÍPICO SEQUELA
EM
MEMBRO
SUPERIOR
ESQUERDO

LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO

AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇAO
DO
AUTOR

LAUDO
NÃO
COMBATIDO
CIENTIFICAMENTE

BENEFÍCIO
INDEVIDO NA ESPÉCIE SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do autor desprovido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Wesley
Maciel da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS na qual
alega o autor, em síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de
acidente típico, ocorrido em 23.10.2017, quando, no exercício das suas funções de
pedreiro, lesionou seu polegar da mão esquerda, com sequelas da fratura. Postula
pelo restabelecimento do auxílio-doença e a posterior conversão da mencionada
benesse em aposentadoria por invalidez.
Regularmente citado (fls. 36), apresentou o INSS
contestação (fls. 37/45), pugnando pela improcedência da ação; apresentou, em
anexo, quesitos a serem respondidos pelo perito judicial.
O autor manifestou-se sobre a contestação (fls. 51/54).
Realizou-se a perícia médica (laudo: fls. 78/85).
O autor apresentou manifestação sobre o laudo médico
pericial apresentado (fls. 90/92), assim como a Autarquia (fls. 95/96).
A r. sentença de fls. 99/100 julgou improcedente o
pedido inicial e deixou de condenar o vencido nos ônus da sucumbência, nos termos
do artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, ficando definitivos os honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
periciais já arbitrados.
Inconformado, interpôs o autor recurso de apelação
(fls. 103/112), suscitando, em síntese, preliminarmente, nulidade por cerceamento
de defesa, ao aduzir que é portador de patologia que não foi avaliada por
Especialista em ortopedia. No mérito, sustenta que “padece de fratura, corte,
laceração e contusão no tendão de seu polegar esquerdo (S61.0) que geraram dor e
incapacidade definitiva para o autor desenvolver a atividade de pedreiro

patologias estas que consequentemente o incapacitam para o exercício de qualquer
atividade laborativa compatível com suas qualificações”.
Foi certificado que transcorreu in albis o prazo para a
Autarquia apresentar contrarrazões (certidão: fls. 118).
É o relatório.
Inicialmente, cumpre consignar que a prova pericial
(fls. 78/85), produzida por Expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada,
analisando o Perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo
circunstanciado de forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes
à solução da demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova
técnica em contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo,
pois, integral acolhida.
Ressalte-se, inclusive, que não há que se falar em
substituição do Perito nomeado na origem, uma vez que não estão presentes os
requisitos previstos no artigo 468, incisos I e II, do atual Código de Processo Civil.
Além disso, anoto que o Perito nomeado na origem, é
devidamente capacitado para atuar no caso em comento e integra o rol de Peritos
que atua na respectiva Comarca, eis que regularmente habilitado, tratando-se de
profissional de confiança do Juízo. Por tal motivo, não comporta acolhimento a
alegação da apelante a respeito da necessidade de especialista no ramo de ortopedia,
para análise do caso em estudo.
Outrossim, ainda que a especialidade médica do
Expert, nomeado em primeiro grau de jurisdição, não seja na área ortopédica, fato é
que, o Perito graduou-se em curso de Medicina, tornando-se apto e regularmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
capaz de analisar as alegadas moléstias, tanto que apresentou laudo técnico bem
elaborado, auxiliando o órgão jurisdicional na tarefa de investigar a presença dos
requisitos exigidos pela lei, de maneira que, por esse argumento, o julgamento não
necessita ser convertido em diligência, uma vez que o mero inconformismo com a
conclusão do laudo pericial não é capaz de ensejar a realização de nova prova
médica ou deferimento de novas diligências.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Na hipótese dos autos, o pleito autoral fundamenta-se
em prejuízo funcional em razão de acidente típico, ocorrido em 23.10.2017, quando,
no exercício das suas funções de pedreiro, lesionou seu polegar da mão esquerda,
com sequelas da fratura.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Incontroverso o acidente de trabalho narrado na
prefacial, notadamente diante da Comunicação de Acidente do Trabalho CAT,
emitida pela própria empregadora (fls. 16), assim como, pela concessão de auxílio-
doença concedido ao autor no período de 06.11.2017 a 24.01.2018 (fls. 29).
Realizada a prova médica, o exame físico do membro
superior esquerdo revelou: “Concluo que o(a) autor(a) é portador(a) de
FERIMENTO CORTO CONTUSO DO PRIMEIRO DEDO DA MÃO ESQUERDA
SEM SEQUELA, estando, dessa forma, APTO PARA O TRABALHO.” (fls. 83); e,
em resposta aos quesitos do reclamante, asseverou “Não há redução da capacidade
funcional” e “O autor não apresenta sequela do acidente sofrido” (fls. 84).
Incabível, por conseguinte, a concessão do benefício
acidentário, in casu, visto que, não se demonstrou que o autor, ora apelante, se
tornou portador de incapacidade laborativa, de maneira que não faz jus a qualquer
benefício na seara da infortunística.
Por essa razão, ante a ausência de moléstia profissional
incapacitante, não há que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
vez que a legislação infortunística não indeniza a simples sequela ou doença, mas
sim a efetiva incapacidade para o labor habitual (art. 86, Lei no 8.213/91).
E, conforme o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “Assim, ausentes os requisitos legais para a concessão do
benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma vez que o auxílio-acidente
visa a indenizar e a compensar o segurado que não possui plena capacidade de
trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a
comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua
capacidade laborativa não se mostre configurado.” (AREsp no 1.520.280/ES,
Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, v.u., j. 08.10.2019, DJe
18.10.2019).
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada,
observando-se, apenas que o autor está isento do pagamento dos ônus
sucumbenciais por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 e da
Súmula no 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitada a preliminar
arguida, nego provimento ao recurso do autor, mantendo o decreto de improcedência
da ação, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator